Tribunal: TJSP
Processo: 1003261-51.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória de indenização. Lote rural integrante de loteamento embargado pelo Poder Público. Parcelamento irregular do solo. Impossibilidade de posse e regularização. Sentença de procedência em relação ao incorporador e de improcedência em relação aos proprietários da área loteada. Recurso do autor.
-

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória de indenização. Lote rural integrante de loteamento embargado pelo Poder Público. Parcelamento irregular do solo. Impossibilidade de posse e regularização. Sentença de procedência em relação ao incorporador e de improcedência em relação aos proprietários da área loteada. Recurso do autor.
- Responsabilidade solidária. Proprietário do terreno que se equipara ao incorporador, desde que pratique atividade condizente com a relação jurídica incorporativa. Precedentes do C. STJ. Prova suficiente da prática de atos próprios de incorporador pelos proprietários da área loteada. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.